Tribunal: TJPA
Processo: 0000061-71.2018.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14101 - (Fato até 10/01/2023) Injúria Preconceituosa em Razão de Cor
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000061-71.2018.8.14.0030

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: DEIBSON RUBENS OEIRAS FREIRE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolveu o réu da imputação dos crimes previstos nos arts. 302, §1º, I e IV, e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, relacionados a atropelamento que resultou em morte.

2. Acusação de que o réu, sem habilitação e sob efeito de álcool, conduzia ônibus de transporte de passageiros quando atropelou pedestre, causando-lhe traumatismo crânio-encefálico fatal. Sentença reconheceu a insuficiência de provas quanto à culpa e à embriaguez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a violação do dever objetivo de cuidado e o nexo causal aptos a ensejar condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor; (ii) se restou comprovada, de forma segura, a alteração da capacidade psicomotora do acusado para fins de configuração do delito do art. 306 do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade do óbito encontra-se comprovada por laudo necroscópico, sendo incontroversa a condução do veículo pelo acusado.

5. Inexistem elementos técnicos aptos a reconstruir a dinâmica do acidente, ante a ausência de perícia no local, no veículo ou no condutor, circunstância que fragiliza a demonstração da violação concreta do dever objetivo de cuidado.

6. Depoimentos testemunhais revelam imprecisões quanto à posição da vítima na via e confirmam que o local era escuro e que o veículo não trafegava em alta velocidade, subsistindo dúvida razoável acerca da previsibilidade e evitabilidade do resultado.

7. A ausência de habilitação configura causa de aumento de pena, mas não supre a necessidade de comprovação da conduta culposa e do nexo causal, sendo vedada a responsabilidade penal objetiva.

8. Quanto ao art. 306 do CTB, não houve realização de teste de etilômetro ou exame clínico, e a prova oral limita-se à afirmação de ingestão de bebida alcoólica, sem descrição segura de sinais de alteração psicomotora.

9. A mera ingestão de álcool, desacompanhada de demonstração da efetiva alteração da capacidade de condução, não satisfaz a tipicidade penal, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

10. Ausente prova robusta apta a infirmar a absolvição fundada no art. 386, VII, do CPP, mantém-se a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de habilitação para dirigir, por si só, não autoriza a condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor, sendo indispensável a demonstração concreta da violação do dever objetivo de cuidado e do nexo causal com o resultado. 2. A configuração do crime do art. 306 do CTB exige prova segura da alteração da capacidade psicomotora do condutor, não bastando a mera comprovação de ingestão de bebida alcoólica.”

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; CTB, arts. 28, 302, §1º, I e IV, e 306.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.615.003/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0000581-45.2018.8.14.0090, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 12/06/2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar
provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze
dias
e finalizada aos vinte e três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

Belém/PA,
14
de
abril
de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA, que, com arrimo na dicção do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro (
insuficiência de provas
), julgou improcedente a acusação ministerial e absolveu o réu
DEIBSON RUBENS OEIRAS FREIRE
, das condutas delitivas insertas no art. 302, §1º, inciso I, IV, e art. 306, ambos da Lei n.º 9.503/97.

Narra a
peça incoativa
(ID 6084381) que no dia 26 de novembro de 2017, por volta das 21h30min, na Comunidade Vila Remanso, Município de Marapanim/PA, o acusado conduzia um ônibus, placa NEM-8717, sob efeito de álcool e sem possuir habilitação administrativa. Nessa condição, acabou por atropelar NILSON DA CUNHA FREIRE, que veio a óbito em razão de traumatismo crânio-encefálico, conforme declaração de óbito e laudo pericial juntados aos autos.

Consta que testemunhas, dentre elas JOSÉ TRINDADE BORCEM e RUBENS TRINDADE DA SILVA, confirmaram que o acusado foi o responsável pelo atropelamento. Ainda, NILZE MONTEIRO FREIRE e JOSÉ TRINDADE BORCEM relataram sintomas de embriaguez alcoólica apresentados pelo réu.

Em
razões recursais
(ID 31995524), sustenta Órgão Ministerial que a sentença absolutória não se harmoniza com o conjunto probatório produzido nos autos, o qual, a seu ver, demonstra de forma segura a autoria e a materialidade delitivas. Argumenta que restou comprovado que o recorrido, após ingerir bebida alcoólica em festividade, conduziu ônibus sem possuir habilitação para dirigir, ocasião em que atropelou NILSON DA CUNHA FREIRE, causando-lhe a morte.

Aduz que as testemunhas JOSÉ BORCEM e RUBENS DA SILVA confirmaram que o acusado ingeriu bebida alcoólica na referida festividade, tendo inclusive o primeiro declarado que ambos consumiram cerveja na ocasião. Assevera, ainda, que tais relatos são corroborados pela dinâmica do acidente e pelo laudo pericial que atestou que a vítima sofreu lesões fatais decorrentes do impacto.

O Ministério Público destaca que as testemunhas afirmaram que a vítima não conduzia a bicicleta no momento do fato, mas caminhava ao seu lado, circunstância que, segundo sustenta, permitiria ao réu realizar o desvio, especialmente por conhecer o trajeto, já que realizava fretes na localidade. Ressalta que o próprio acusado, em interrogatório, reconheceu ter conduzido o veículo e causado o atropelamento, embora tenha atribuído contribuição da vítima para o evento.

No tocante ao crime previsto no art. 302, § 1º, incisos I e IV, do Código de Trânsito Brasileiro, o recorrente sustenta que restou comprovado que o réu não possuía habilitação para dirigir, configurando a causa de aumento do inciso I, bem como que conduzia o veículo sob influência de álcool, incidindo a majorante do inciso IV, tendo agido com negligência ao dirigir ônibus com cerca de trinta passageiros em via vicinal, no período noturno.

Quanto ao delito do art. 306 do mesmo diploma legal, argumenta tratar-se de crime de perigo abstrato, que prescinde da ocorrência de resultado lesivo, bastando a condução de veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool. Defende que a embriaguez pode ser demonstrada por outros meios de prova idôneos, além do teste de etilômetro, nos termos do § 2º do referido artigo, o que teria ocorrido no caso, diante dos depoimentos testemunhais coligidos.

Nesses termos, pugna pelo conhecimento e o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença absolutória e condenado DEIBSON RUBENS OEIRAS FREIRE pelos crimes previstos no art. 302, § 1º, incisos I e IV, e no art. 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, com a fixação da pena em patamar compatível com a gravidade da conduta e com as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Em
contrarrazões
(ID 31995530), roga a defesa pelo desprovimento da apelação ministerial e a manutenção da sentença absolutória proferida. Argui que o conjunto probatório é insuficiente para embasar condenação, havendo dúvida quanto à dinâmica do acidente, à violação do dever objetivo de cuidado, ao nexo causal e à alegada embriaguez ao volante. Argumenta que não foram realizadas perícias no local, no veículo ou no acusado, em afronta ao art. 158 do CPP, nem observada a cadeia de custódia, o que fragilizaria a prova.

Sustenta, ademais, inexistir comprovação técnica de alteração da capacidade psicomotora para fins do art. 306 do CTB e invoca os princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer, em caso de eventual condenação, a fixação da pena no mínimo legal, o afastamento de majorantes não comprovadas e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA,
opina pelo
conhecimento
e
provimento
do esmero interposto,
“a fim de que seja a sentença seja reformada para que haja o reconhecimento da autoria e materialidade do delito imputado na denúncia com a consequente condenação do apelado nos termos do art. 302, §1º, I e IV, e no art. 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro”.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção – art. 610 do CPPB).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à verificação da suficiência do acervo probatório para embasar decreto condenatório em face de DEIBSON RUBENS OEIRAS FREIRE pelos delitos previstos nos arts. 302, §1º, incisos I e IV, e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, reformando-se a sentença absolutória proferida com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Passo ao exame acurado das provas dos autos.

1. DO CRIME DO ART. 302, §1º, INCISOS I E IV, DA LEI 9.503/1997
(Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, sem
permissão para dirigir ou carteira de habilitação e no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros)
:

A
materialidade do delito do art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro
é incontroversa, estando o óbito da vítima demonstrado pela Declaração Médica (ID 6084381 - Pág. 18); pela Declaração de Óbito (ID 6084381 - Pág. 19); e, pelo Laudo de Perícia de Necropsia Médico-Legal n.º 2017.02.001010-TAN (ID 6084382 - Pág. 7), que atesta como causa da morte do ofendido “
traumatismo crânio encefálico
”, provocado por ação contundente.

De igual maneira, não há controvérsia quanto à condução do veículo pelo acusado no momento do sinistro. A
vexata quaestio
reside, portanto, na comprovação da culpa penalmente relevante e da alegada embriaguez ao volante.

No crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, exige-se a demonstração segura da violação do dever objetivo de cuidado, consubstanciada em imprudência, negligência ou imperícia, bem como o nexo causal entre tal conduta e o resultado morte. Não se admite presunção de culpa fundada exclusivamente na ocorrência do resultado, sob pena de se instaurar responsabilidade penal objetiva, vedada pelo ordenamento jurídico.

No caso concreto, a sentença absolutória destacou, com precisão,
a inexistência de perícia no local do acidente
; a
ausência de registros fotográficos do veículo e do ponto de impacto
; bem como a
inexistência de elementos técnicos aptos a reconstruir, com rigor científico, a dinâmica do sinistro
. De fato, tratando-se de infração que deixa vestígios, a prova técnica revela-se elemento de elevada relevância para a elucidação da dinâmica fática, sobretudo quando a controvérsia gravita em torno da posição da vítima na via, da visibilidade do local, da eventual possibilidade de desvio e da conduta concreta do motorista.

No âmbito da prova oral, colhem-se os seguintes elementos.

A testemunha JOSÉ TRINDADE BORCEM declarou que se encontrava no interior do ônibus, retornando de festividade na Comunidade Vila Remanso, quando ouviu um forte impacto. Afirmou que o
coletivo não trafegava em alta velocidade
. Relatou ter
visto o acusado ingerindo bebida alcoólica na festa, inclusive tendo consumido uma lata de cerveja com ele
. Informou que a vítima também participara da festividade e que, após o impacto, constatou que ela estava com uma bicicleta. Admitiu que o local do acidente era próximo a uma escola e que não
havia iluminação pública adequada.

A testemunha RUBENS TRINDADE DA SILVA, igualmente passageiro do ônibus, afirmou que ouviu um baque seguido de frenagem brusca. Declarou que a vítima não estava montada na bicicleta, mas a empurrava ao lado do corpo. Disse
não saber se o acusado ingerira bebida alcoólica
, embora o tenha visto na festa. Confirmou que o
local era um ramal escuro
e que o
veículo não trafegava em alta velocidade
.
Acrescentou que a vítima aparentava estar embriagada na ocasião.

A informante TEREZA MONTEIRO DE ASSUNÇÃO, esposa da vítima, declarou que não presenciou diretamente o atropelamento, pois se encontrava em residência próxima, tendo apenas ouvido o barulho do impacto.
Afirmou que tanto a vítima quanto o acusado haviam ingerido bebida alcoólica na festividade.
Confirmou que
o local não possuía iluminação pública
, excetuando-se a luz proveniente de uma escola próxima, e que seu esposo faleceu no dia seguinte, em decorrência das lesões sofridas.

Por sua vez, em interrogatório judicial, o réu DEIBSON RUBENS OEIRAS FREIRE afirmou que conduzia o ônibus fretado e que a vítima atravessou a via repentinamente, empurrando a bicicleta, momento em que não houve tempo hábil para desvio.
Negou ter ingerido bebida alcoólica naquele dia
.
Reconheceu que não possuía habilitação para dirigir à época dos fatos
, esclarecendo que estava em processo de obtenção do documento. Declarou que conhecia bem o trajeto, que
o local era escuro
e que prestou imediato socorro à vítima, conduzindo-a ao hospital.

A prova oral produzida, embora relevante, mostra-se marcada por imprecisões e contradições. As testemunhas que se encontravam no interior do ônibus afirmaram ter ouvido o impacto, mas não descreveram com segurança a exata posição da vítima na via, divergindo quanto a estar empurrando ou conduzindo a bicicleta e sem esclarecer se se encontrava no acostamento ou na via pública destinada à circulação de veículos. Ademais,
reconheceram que o local era escuro e que o veículo não trafegava em alta velocidade.

Também restou consignado que
a vítima havia ingerido bebida alcoólica na festividade da qual retornavam
, fato confirmado, inclusive, pelo Laudo de Perícia de Necropsia Médico-Legal n.º 2017.02.001010-TAN (ID 6084382 - Pág. 7), que conclui pela existência de 1,10 decigramas de álcool etílico por litro de sangue da vítima. Urge ponderar que, embora tal circunstância não exclua automaticamente a responsabilidade do condutor, inclusive porque o Direito Penal não acolhe a compensação de culpas, introduz elemento adicional de incerteza quanto à dinâmica do evento, especialmente diante da ausência de prova técnica que afaste a hipótese de comportamento abrupto ou imprevisível por parte do pedestre.

No tocante à alegada embriaguez do acusado,
não foi realizado teste de etilômetro
,
exame clínico ou qualquer outro meio técnico de aferição da alteração da capacidade psicomotora
. A imputação funda-se, essencialmente, em
relatos testemunhais
que afirmam ter o réu ingerido bebida alcoólica na festividade. O próprio acusado negou a ingestão.

É certo que a jurisprudência admite, em hipóteses excepcionais, a
comprovação da embriaguez por outros meios de prova
. Todavia, a substituição da prova técnica pela exclusivamente testemunhal exige quadro probatório robusto e coerente, capaz de demonstrar, com segurança, a efetiva alteração da capacidade psicomotora no momento da condução do veículo. No caso,
os depoimentos limitam-se à afirmação de consumo de bebida alcoólica
,
sem descrição objetiva de sinais externos inequívocos de alteração psicomotora, como olhos avermelhados, odor etílico, fala arrastada, ou dificuldade de deambulação.

Tampouco há referência à condução anormal do veículo, sendo inclusive reconhecido que não havia excesso de velocidade.

A
ausência de habilitação
para dirigir, conquanto juridicamente relevante, não se confunde com a demonstração de culpa penal nem autoriza, por si só, a presunção automática de imperícia. É certo que o art. 302, §1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro prevê a falta de habilitação como causa de aumento de pena; todavia, tal majorante pressupõe a prévia configuração do delito em sua forma básica, o que exige prova segura de conduta culposa e de nexo causal entre essa conduta e o resultado morte.

Em outros termos, a não posse de carteira nacional de habilitação constitui circunstância normativa que agrava a reprimenda quando já demonstrada a prática do homicídio culposo na direção de veículo automotor; não substitui, entretanto, a necessidade de comprovação de imprudência, negligência ou imperícia concretamente manifestadas na condução do veículo e determinantes do evento lesivo. Admitir o contrário equivaleria a instaurar verdadeira responsabilidade penal objetiva, vedada pelo sistema jurídico-penal.

O
nexo causal
, no âmbito do delito culposo, não se estabelece pela simples condição administrativa irregular do agente, mas pela demonstração de que determinada conduta descuidada foi causa eficiente do resultado, segundo o juízo de imputação normativa fundado na previsibilidade objetiva e na violação do dever de cuidado. A pergunta juridicamente relevante não é apenas se o agente era habilitado, mas se sua atuação concreta, nas circunstâncias do caso, revelou-se tecnicamente inadequada e apta a produzir o resultado.

No caso em exame, embora incontroverso que o réu não possuía habilitação à época dos fatos, fato, inclusive, por ele admitido,
inexiste prova técnica ou testemunhal segura de que tenha conduzido o veículo em velocidade incompatível, realizado manobra arriscada, desrespeitado regra específica de circulação ou adotado comportamento que, por si, configure imperícia determinante do atropelamento.
A ausência de habilitação, desacompanhada da demonstração concreta de falha técnica na condução e de sua vinculação causal com o resultado morte, não satisfaz o ônus probatório exigido para a formação de juízo condenatório.

Nessa linha de intelecção:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE EMBARCAÇÃO MOTORIZADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA VIOLAÇÃO AO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZ DE DESCONSTITUIR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Amazonas contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso especial e deu provimento ao recurso para absolver o recorrente da condenação pelo crime de homicídio culposo na direção de embarcação motorizada, nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal (CPP). O Parquet requer a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo pelo colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para reformar a decisão monocrática que absolveu o recorrente, considerando a ausência de prova da violação ao dever objetivo de cuidado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo regimental é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

4. A absolvição foi fundamentada na inexistência de prova suficiente de que a condução da embarcação sem habilitação tenha sido a causa determinante do acidente, considerando que o recorrente possuía experiência na navegação, não estava em alta velocidade, nem sob efeito de substâncias que comprometessem sua capacidade motora.

5. O Tribunal Marítimo absolveu o recorrente, apontando que todos os ocupantes da boia utilizavam coletes salva-vidas e que a embarcação seguia em linha reta, sem manobras bruscas ou alta velocidade, sendo a queda causada por uma marola.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) exige, para a configuração do crime culposo, a demonstração concreta da inobservância do dever objetivo de cuidado e do nexo de causalidade com o resultado, não sendo suficiente a simples condução de veículo sem habilitação.

7. Não foram apresentados elementos novos aptos a desconstituir a decisão agravada, motivo pelo qual se mantém a absolvição do recorrente.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.615.003/AM, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)”
(GRIFEI)

No tocante à matéria em debate, bem fundamenta o Juízo singular:

“Não obstante se encontrar sem a habilitação para dirigir, não há qualquer circunstância a comprovar que o comportamento do réu tenha contribuído decisivamente para o resultado danoso, como ter ingerido bebida alcóolica (depoimentos divergentes de testemunhas e réu), dirigir em alta velocidade, local perfeitamente iluminado ou ocorrência do fato durante o dia.

Novamente, não se pode presumir a culpa pela imperícia, por não ter o réu habilitação para dirigir, visto que as testemunhas declararam ter visto o denunciado conduzir o veículo por diversas vezes sem qualquer ocorrência anterior.”

Colhe-se, portanto, a inexistência de provas suficientes de que a conduta voluntária do recorrido produziu resultado antijurídico não querido, porém previsível, que podia, com a devida atenção, ser evitado.

Deveras, nos termos do art. 28 da Lei 9.503/97, todo condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Na hipótese vertente, todavia, ainda que o réu tivesse agido com extrema atenção e cautela, não há provas de que teria ele domínio da situação para se evitar o acidente.

Não logrou êxito o
Parquet
em produzir nos autos provas que demonstrem, de forma estreme de dúvidas, que
o apelado, tenha concorrido, ainda que culposamente, para o óbito do ofendido,
não tendo se desincumbido do pesado ônus que, no Processo Penal de modelo acusatório, calcado no princípio de presunção de inocência, lhe assiste, quanto à produção de provas.

Por oportuno, ressalto que a dúvida que enseja a absolvição não pode ser aquela desarrazoada, íntima e subjetiva do Julgador, formada em seu intelecto em descompasso com a verdade objetiva posta nos autos. A dúvida de que trata a máxima
in dubio pro reo
é aquela concreta, essencialmente racional, demonstrável com base em elementos probatórios trazidos ao processo (ou na falta destes), proveniente da verdade posta pela acusação nos autos e na ausência de certeza de sua correspondência com aquela havida no mundo real, extraprocessual.

2. DO DELITO DO

ART. 306 DA LEI 9.503/1997
(Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência)
:

No que concerne ao delito previsto no
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
cumpre analisar se o conjunto probatório autoriza a conclusão segura de que o acusado conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Consoante cediço, para a caracterização do crime previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/97, basta que o condutor esteja dirigindo veículo automotor com a capacidade psicomotora comprometida em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que cause dependência. Tal requisito pode ser demonstrado, dentre os meios admitidos, mediante a realização de teste de etilômetro que evidencie concentração alcoólica superior ao limite legal, seja igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, seja igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar.

De modo alternativo, na hipótese de inexistência do exame ou de recusa do condutor em se submeter ao teste, admite-se a comprovação da alteração da capacidade psicomotora por outros elementos probatórios idôneos, notadamente a constatação de sinais externos que revelem comprometimento das faculdades do motorista.

A prova da embriaguez pode, consoante já assinalado, em determinadas hipóteses, ser realizada por meios diversos do exame de etilômetro ou de sangue, admitindo-se a utilização de prova testemunhal idônea, desde que robusta e coerente, apta a evidenciar sinais inequívocos de alteração psicomotora. O que se exige é a demonstração segura de que o agente, no momento da condução, apresentava comprometimento relevante de suas faculdades, e não a mera comprovação de que ingerira bebida alcoólica em ocasião anterior.

No caso em exame,
não foi realizado teste de etilômetro
, exame clínico ou qualquer outra perícia destinada a aferir objetivamente a concentração de álcool no organismo do acusado. A imputação baseia-se, essencialmente, em depoimentos que indicam ter o réu ingerido bebida alcoólica na festividade anterior ao retorno. O próprio acusado negou tal circunstância.

Ainda que se admita a validade da prova testemunhal como meio idôneo, observa-se que os relatos
não descrevem sinais concretos de alteração da capacidade psicomotora, tais como fala desconexa, desequilíbrio, odor etílico intenso, condução errática do veículo ou qualquer outra manifestação objetiva de comprometimento funcional
. Ao contrário, as testemunhas afirmaram que o ônibus
não trafegava em alta velocidade e não relataram manobras perigosas ou condução anormal.

A mera ingestão de bebida alcoólica, desacompanhada da comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora, não satisfaz a tipicidade do art. 306 do CTB
.
O tipo penal exige mais do que o consumo; exige a condução sob influência que comprometa as faculdades do motorista.

Nesse mesmo sentido:

“EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUES AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI N.º 9.503/97. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÕES. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE LAUDO ATESTANDO A INCIDÊNCIA ALCÓOLICA. AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO. BAFÔMETRO NÃO REALIZADO. INEXISTÊNCIA DE EXAME DE SANGUE. AUSÊNCIA DE EXAME CLÍNICO. FRAGILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. TIPICIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A materialidade não restou provada, pois não foi realizado teste do bafômetro, tampouco exame de sangue para pesquisa do teor etílico no recorrido. Não realizado exame clínico para averiguação de eventual embriaguez, ficando a prova restrita ao vago depoimento de uma testemunha. A singela afirmação feita por um único policial militar em dizer ter percebido “olhos avermelhados” e “voz meio pesada”, jamais poderá levada a conclusão de que o recorrido estaria dirigindo sob efeito de álcool, por estar distante das informações mínimas necessárias a constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora do condutor do veículo em razão da influência de álcool. Absolvição mantida.

2. Recurso conhecido e improvido
. Decisão Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000581-45.2018.8.14.0090 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/06/2023).”
(grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI 10.826/03). RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CABIMENTO. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA. IN DUBIO PRO REO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 129, §6º DO CP. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESTADO DE NECESSIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. TIPICIDADE, ILICITUDE E CULPABILIDADE DEMONSTRADOS NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. DOLO NÃO COMPROVADO. AGENTE QUE AGIU COM NEGLIGÊNCIA E INOBSERVÂNCIA DOS DEVERES OBJETIVOS DE CUIDADO. ELEMENTOS DO TIPO CULPOSO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA MANTIDA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 14 DA LEI 10.826/03. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA PARA A CONDENAÇÃO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DÚVIDA ACERCA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO APELANTE EM RAZÃO DO CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA. - Ausentes provas seguras de que o acusado efetuou disparos de arma de fogo no dia dos fatos a absolvição, com espeque no princípio in dubio pro reo, é o desfecho que se impõe. - O Código Penal brasileiro adotou, em relação ao estado de necessidade, a teoria unitária, o que significa o reconhecimento, tão somente, do estado de necessidade como justificante (causa de exclusão da ilicitude). Excepcionalmente, com base na direito penal alemão (que influenciou o Código Penal Militar na adoção da teoria diferenciadora - coexistência de estado de necessidade justificante e estado de necessidade exculpante), a doutrina e parte da jurisprudência admitem o estado de necessidade como causa supralegal de exclusão da culpabilidade em casos excepcionais, quando o bem jurídico sacrificado possui valor maior do que aquele preservado, mas nas circunstâncias não era razoável o referido sacrifício, em razão da inexigibilidade de conduta diversa. - Contudo, não demonstrados os requisitos do estado de necessidade (justificante ou exculpante), sobretudo porquanto o perigo atual foi também provocado pelo agente, sendo-lhe exigível conduta diversa, mantem-se o reconhecimento da prática, pelo acusado, de conduta típica, ilícita e culpável, ratificando-se a condenação. - Não comprovado que o acusado praticou a lesão corporal com dolo, mas em verdade, demonstrado que o apelante, inobservando dever objetivo de cuidado e agindo com imprudência, provocou o resultado lesivo, deve ser mantida a condenação pelo crime culposo, negando-se provimento ao pleito ministerial de condenação pelo crime de lesão corporal grave. - Havendo dúvida acerca do vínculo entre o carregador de arma de fogo apreendido e o apelante, deve ser mantida a absolvição deste por insuficiência de provas de autoria, negando-se provimento à pretensão ministerial. -
Não comprovada a alteração da capacidade psicomotora do acusado em razão do consumo de bebida alcoólica deve ser mantida a absolvição em relação ao delito do art. 306 do CTB.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.151914-9/001, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/05/2025, publicação da súmula em 22/05/2025).”
(grifei)

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA (ARTS. 303 E 306 DA LEI N. 9.503/97) - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - ALMEJADA CONDENAÇÃO DO ACUSADO NOS TERMOS DA DENÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-De acordo com o disposto no art. 306 da Lei nº 9.503/97, com redação dada pela Lei nº 12.760/12, a alteração da capacidade psicomotora do réu, em razão da ingestão de bebida alcoólica, diante da recusa à realização do teste do etilômetro, pode ser demonstrada por outros meios de prova.

-À míngua de provas robustas de que o réu tenha conduzido veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe
.

-No processo penal, para que se possa concluir pela condenação do acusado, necessário que as provas juntadas ao longo da instrução revelem, de forma absolutamente indubitável, sua responsabilidade por fato definido em lei como crime.

-Mantida a absolvição quanto ao delito descrito no art. 306 da Lei nº 9.503/97, tem-se que ausentes às condições de procedibilidade da ação em relação ao delito de lesão corporal culposa, que se processa mediante ação penal pública condicionada à representação da vítima.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.14.242753-3/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/08/2019, publicação da súmula em 04/09/2019).”
(grifei)

Assim, em face da ausência de prova técnica e da insuficiência da prova oral para demonstrar, com segurança, a elementar típica, impõe-se reconhecer que subsiste dúvida razoável quanto à configuração do delito.

Em matéria penal, a condenação reclama certeza fundada em prova robusta. Persistindo incerteza acerca da alteração da capacidade psicomotora do acusado no momento da condução, aplica-se a regra do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da
absolvição também quanto ao crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Diante desse cenário, o conjunto probatório revela-se insuficiente para afastar a dúvida razoável reconhecida pelo Juízo de origem. A reforma de sentença absolutória fundada na insuficiência de provas exige demonstração inequívoca de erro na valoração do acervo probatório ou existência de prova robusta ignorada ou mal apreciada, o que não se verifica nos autos.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manter o
decisum
absolutório objurgado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026